Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (MATERIAL), BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA) (CC, artigos 12 e 186 c/c CDC, artigo 14, “caput”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (Brasília/DF – Fernando de Noronha/RE – Brasília/DF) com data de decolagem em 27 de novembro de 2021 e retorno em 03 de dezembro de 2021; (b) extravio permanente da bagagem (ID. 37256125 – p.1) no trecho de ida; (c) o consumidor ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 4.627,78) e morais (R$ 6.000,00); (d) recurso interposto pela parte demandada contra sentença de condenação à reparação dos danos materiais em R$ 3.631,90 e dos danos morais estimados em R$ 2.000,00.
II. Sustenta a recorrente, em síntese, que: (a) o consumidor realizou o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), comunicando o extravio, ocasião em que a AZUL procedeu com as devidas providências para tentativa de localização; (b) a bagagem não foi localizada, razão pela qual se iniciou o trâmite de ressarcimento, porém não obteve qualquer retorno da parte autora, impedindo que o processo tivesse continuidade; (c) não é possível precisar se os itens extraviados guardam correlação com a realidade, uma vez que sequer possuem nota fiscal, carecendo de verossimilhança as alegações autorais; (d) danos morais não configurados; (e) valor excessivo da condenação extrapatrimonial.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio permanente de bagagem), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14).
V. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 3.631,90, sendo R$ 3.000,00, referente aos itens descritos na inicial (ID. 37256120 – p.8/9 ), e R$ 631,90 referente ao valor gasto com vestuário e objetos de uso pessoal adquiridos no local de destino (devidamente comprovados pelos documentos de ID. 37256128 – p.1/5), os quais são condizentes com natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944). Insubsistente a alegação de que a condenação deveria ser fixada com base no “peso da bagagem”, mesmo porque não existiria a exigência de declaração de bagagem a todos os passageiros. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 919198.
VI. Além disso, a privação (permanente) dos pertences na viagem de ida, além de causar a perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene), extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).